Tribunal: TJSP
Processo: 1026015-38.2014.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Acidentária – Embargos de declarac ̧a~o do INSS – Insurgência relativa a` cumulação de auxi ́lio-acidente com aposentadoria – Arguição de incompetência absoluta para apreciação da mate ́ria e reanálise dos requisitos legais – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes

Ementa:

Acidentária – Embargos de declarac ̧a~o do INSS – Insurgência relativa a` cumulação de auxi ́lio-acidente com aposentadoria – Arguição de incompetência absoluta para apreciação da mate ́ria e reanálise dos requisitos legais – Embargos rejeitados. Não se ressente de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, a decisão que contenha argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.

Rejeito os embargos de declarac ̧a~o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1026015-38.2014.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargada MARIA
HELENA SOSTENA DE BARROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026015-38.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 24.442
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1026015-38.2014/50000
EMBARGANTE: Instituto Nacional do Seguro Social
EMBARGADA:
Maria Helena Sostena de Barros
COMARCA:
Ribeirão Preto 6a Vara Cível
VOTO No 24.442
Acidentária
Embargos de declarac aÞo
do INSS

Insurgência relativa aÌ cumulação de auxiìlio-acidente
com aposentadoria
Arguição de incompetência
absoluta para apreciação da mateìria e reanálise dos
requisitos legais Embargos rejeitados. Não se ressente
de quaisquer dos vícios a que alude o art. 1.022, do Novo
Código de Processo Civil, a decisão que contenha
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada.
Rejeito os embargos de declarac aÞo.
RELATÓRIO.
Embargos de declarac aÞo do INSS contra o v.
acórdão de fls. 209/215, que deu provimento ao recurso da autora para
julgar procedente o pedido de restabelecimento de auxiìlio-acidente,
cessado por ocasião da implantação de aposentadoria por idade,
convertida posteriormente em especial (com fato gerador distinto daquele
benefício).
A
autarquia,
em
preliminar,
suscita
a
incompetência absoluta deste E. Tribunal de Justiça para apreciação da
mateìria, com base em jurisprudência do C. STJ, a qual decidiu, em sede
de conflito de competência, que a pretensão de cumulação de auxílio-
acidente e aposentadoria deve ser apreciada pela Justiça Federal.
Prossegue defendendo a existência de afronta ao art. 86, da Lei no
8.213/91,
pois
a
cumulação do auxiìlio-acidente com qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026015-38.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 24.442
3
aposentadoria somente eì permitida quando preenchidos os requisitos de
ambos os benefícios antes da entrada em vigor da Lei no 9.528/97, o que
não eì o caso dos autos. Menciona a Súmula no 507 do E. STJ e a
Súmula no 44 da AGU, esta com sua redação atual. Alega, também,
inexistir direito adquirido, devendo a questão da cumulatividade de
benefícios ser regida pela lei vigente no momento da aquisição do direito
aÌ aposentação. Requer sejam remetidos os autos ao E. TRF da 3a
Região, ou manifestação acerca da obscuridade apontada e reforma do
julgado, julgando-se o pedido improcedente. Por fim, prequestiona a
mateìria (fl. 01/06).
FUNDAMENTO E DECIDO.
RazaÞo naÞo assiste ao embargante.
Inicialmente, no que diz respeito aÌ competência
para apreciação da controvérsia debatida nos autos, respeitada a
jurisprudência transcrita pelo INSS, entendo que o pedido de
restabelecimento envolveu um benefício acidentário, de maneira que,
conforme o comando do inciso I (parte final), do artigo 109, da
Constituição Federal, cabe, aÌ Justiça Estadual, conhecer e julgar a
mateìria.
No mérito propriamente dito, não vislumbro a
existência de qualquer omissão ou obscuridade, porquanto o v. acórdão
atacado deixou claro que, no caso, a cumulação eì permitida vez que o
termo inicial do auxiìlio-acidente foi fixado em período anterior ao da
vigência da Lei no 9.528/97, portanto, detentor de caráter vitalício.
Também já se manifestou a respeito da Súmula
no 507 do STJ, entendendo haver direito adquirido, e constitucionalmente
garantido, aÌ supracitada vitaliciedade, impondo-se, então, o exaurimento
do tema pelo Supremo Tribunal Federal.
Logo,
descabe
qualquer
reforma
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1026015-38.2014.8.26.0506/50000 -Voto no 24.442
4
complementac aÞo do julgado, pois nada haì, verdadeiramente, a
comprometer sua intelige ncia, contendo argumentos suficientes para
justificar a conclusaÞo adotada.
Por fim, quanto ao prequestionamento, para esta
finalidade, primeiro eì necessaìria a existe ncia de omissaÞo, contradic aÞo ou
obscuridade, requisitos para a oposic aÞo dos embargos declaratoìrios, o
que naÞo se afigura na hipoìtese.
Nesse sentido:
“Os embargos de declarac aÞo naÞo se prestam para forc ar o
ingresso na insta ncia extraordinaìria se naÞo houver omissaÞo,
contradic aÞo ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito
menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegac oÞes das partes quando jaì encontrou motivo suficiente
para fundamentar a decisaÞo, o que de fato ocorreu (AgRg
nos EDcl no REsp 741659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ
12.09.2006 p. 303)”
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR